Tribunal: TJMT
Processo: 1084536-04.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084536-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILENE JERONIMO DE LISBOA - CPF: 015.011.031-64 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS AUTORIZADOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR ASSINATURA ELETRÔNICA. COBRANÇA LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral, em razão de descontos realizados em conta bancária.

Fato relevante. A instituição financeira apresentou prova da contratação de serviço mediante assinatura eletrônica da correntista.

As decisões anteriores. Sentença de improcedência sob o fundamento de que não houve ato ilícito nem dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação por assinatura eletrônica é válida para autorizar descontos em conta corrente; e (
ii
) saber se a cobrança de tarifas bancárias nesses moldes configura ato ilícito ou gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica, acompanhada de comprovação documental, é válida e suficiente para autorizar os débitos.

Não havendo conduta abusiva ou indevida, a cobrança dos valores não configura ato ilícito.

Ausente a ilicitude, não se reconhece a ocorrência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
EDILENE JERONIMO DE LISBOA
, inconformada com a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS
, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte recorrente alega que foram realizados descontos indevidos em sua conta corrente referentes a "conta de telefone", "pacote de serviços" e "pagamento eletrônico cobrança", sem sua autorização, e que não restou comprovada a contratação dos referidos serviços. Sustenta, ainda, que a assinatura eletrônica não seria válida por não conter certificação digital ou outro meio seguro de autenticação.

Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção da sentença e arguindo preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, não assiste razão à parte recorrente.

A sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, destacando que a própria autora reconhece a existência da conta corrente junto ao banco recorrido e que há contrato assinado autorizando a cobrança das tarifas. Quanto às alegações de ausência de autorização para os demais descontos, “
pagto

eletron

cobranca
” e “c-vivo/
mt
” tratam de pagamentos via conta corrente realizados pela parte autora, sendo o banco réu apenas mero meio de pagamento.

Quanto à validade da assinatura eletrônica, cumpre ressaltar que a jurisprudência admite sua eficácia jurídica, desde que acompanhada de elementos que atestem a relação contratual, como é o caso dos autos. Não se exige, em regra, a certificação digital nos moldes do ICP-Brasil para validade de contratos bancários em plataformas próprias.

Ademais, não houve comprovação de negativação indevida, recusa injustificada de prestação de serviço ou qualquer outro fato que evidencie violação aos direitos da personalidade da recorrente, a justificar reparação por dano moral.

Portanto, ausentes os requisitos para a responsabilização civil (ato ilícito, dano e nexo causal), impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Rejeito, também, a preliminar suscitada pelo recorrido, pois o recurso enfrentou os fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025